Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL – RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA COM O HOSPITAL. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso do hospital em que pretende a reforma da sentença para afastar a condenação a título de danos morais.
2. No caso em análise, o autor foi submetido a procedimento cirúrgico de urgência autorizado pelo plano de saúde. No entanto, após três meses, foi surpreendido com a cobrança de R$ 3.163,43 oriunda do Hospital Santa Luzia. A sentença julgou procedentes os pedidos e determinou ao plano de saúde arcar integralmente com as despesas do autor junto ao hospital; e condenou as requeridas, solidariamente, a pagar R$ 3.000,00 por danos morais.
3. Restou incontroverso nos autos que o autor foi submetido a cirurgia, tendo sido autorizados alguns procedimentos pelo plano de saúde, mas foi negado outros ou ainda autorizado parcialmente (ID Num. 26456830 – Págs. 4/10). Em decorrência, o autor recebeu e-mail informando sobre a existência da dívida em razão da negativa do plano em fazer a cobertura integral do atendimento.
4. À vista disso, diante do efetivo atendimento do autor e da recusa de pagamento pelo plano de saúde, resta inconteste a subsistência da dívida, sendo legítima a cobrança efetuada pelo hospital, não devendo, por conseguinte, ser acolhido o pedido de indenização por danos morais. Precedente de minha relatoria nesse sentido: Acórdão 1264667, 07121156120198070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020.
5. Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais, permanecendo inalterada nos seus demais termos.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.